Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714817-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PERES BARBOSA DE CASTRO AGRAVADO: JOAO VICTOR DE SOUSA SILVA, SABRINA SARMENTO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ PERES BARBOSA DE CASTRO, contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a expedição de mandado de imissão da posse em favor dos autores e impor ao réu a desocupação voluntária ou, caso não havendo, a desocupação forçada do imóvel localizado apartamento 1407, Vaga de Garagem no 95, Lote no 14, Quadra C7, Setor Central, Taguatinga/DF. Em suas razões (ID 35179997), o agravante entende que a decisão merece reforma, ao sustentar que: 1) existe conexão da presente demanda com o processo n° 0701875- 39.2022.8.07.0007, em tramite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, no qual foi reconhecida a nulidade do leilão extrajudicial do referido imóvel; 2) “a anulação do leilão tem implicação direta na presente demanda”, uma vez que sua invalidação torna prejudicado o exame do pedido inicial; 3) deve ser sobrestado o cumprimento da presente decisão no tocante à reintegração de posse até a cessação das medidas excepcionais de prevenção à disseminação da pandemia da Covid-19, conforme Recomendação no 62/2020 e no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça; 4) não há obrigatoriedade do réu quanto à taxa de ocupação do imóvel, haja vista que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação é o momento da arrematação em leilão; 5) a nulidade do processo de leilão extrajudicial decorreu pelo descumprimento da citação pessoal do réu prevista no § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/97; 6) nos termos do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000, a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência e, por conseguinte, não incide sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência. Requer, ao final, a suspensão da ação até o término definitivo do processo de leilão extrajudicial, bem como a concessão de efeito suspensivo da decisão até julgamento do presente recurso. No mérito, a confirmação do efeitos da tutela e o provimento do recurso. Paralelamente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, passo a análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma o agravante que não possui condições financeiras no momento para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID. 28680469). O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, prevê ao juiz a possibilidade de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Apesar de os §§ 3o e 4o do referido artigo estabelecerem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, tal presunção por ser relativa, permite ao juiz o indeferimento do benefício caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das custas processuais. O benefício da gratuidade de justiça não deve ser concedido de forma indiscriminada pelo magistrado. A avalição deve ser feita caso a caso, a fim de coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadrem nas hipóteses legais. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível a adoção de critérios exclusivamente objetivos para aferição do direito à gratuidade de justiça, de modo que o magistrado deve analisar o pedido conforme às especificidades de cada caso (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019). Nessa linha, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se Ao compulsar os autos, verifico que o agravante percebe proventos de aposentadoria de R$ 8.526,75 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), com rendimento total líquido (após descontos obrigatórios) de R$ 5.346,97 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos). A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos que reduzem o valor livre percebido. Ademais, consoante dispõe o art. 98, § 5o, a gratuidade pode ser concedida com relação a algum ou a todos os atos processuais ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Desse modo, o indeferimento da gratuidade de justiça para o recolhimento do preparo, não impede a concessão do benefício a outros atos processuais, caso o agravante demonstre sua impossibilidade de adiantar os custos concernentes a outros atos processuais. Por isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator